Tribunal: STF
Processo: ARE 1272745
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. USO DE CRÉDITO PRESUMIDO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL. CONVÊNIO ICMS N. 125/95. OFENSA REFLEXA. DECRETO ESTADUAL N. 14.876/1991. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. A discussão envolve análise de legislação local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.